Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada no agravo de instrumento, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da recorrente.
3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte agravada e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.